Tribunal: TJSP
Processo: 1003807-52.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, pugnando pela anulação da sentença, em razão da falta de intimação de um dos confrontantes. Alega, ainda, que seu direito de produção de provas em razão do indeferimento da oitiva de testemunha - Apelo interposto fora do interregno recursal, assinalado no artigo 1.003, parágrafo 5o do Código de Processo Civil,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, pugnando pela anulação da sentença, em razão da falta de intimação de um dos confrontantes. Alega, ainda, que seu direito de produção de provas em razão do indeferimento da oitiva de testemunha - Apelo interposto fora do interregno recursal, assinalado no artigo 1.003, parágrafo 5o do Código de Processo Civil, sendo de rigor o seu não conhecimento em razão da intempestividade - Recurso não conhecido.